Tribunal: STF
Processo: ARE 1409865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ALEGAÇÃO ANTERIORMENTE ENFRENTADA POR ESTE TRIBUNAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACIDENTE DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. QUEDA DE AERONAVE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CONDUTA CULPOSA DAS RÉS. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. No que tange ao pedido de anulação da sentença para que seja deferida a denunciação da lide à empresa aérea envolvida no acidente em exame, o recurso interposto pelo IBAMA não deve ser conhecido, eis que a referida alegação foi objeto de apreciação por esta Turma Especializada, no bojo do agravo de instrumento nº 5001885-68.2020.4.02.0000, interposto pelo IBAMA contra a decisão de saneamento e organização deste processo.



    2. Segundo posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima não se enquadra no disposto no artigo 1.015, VII, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, impugnável por meio de agravo de instrumento, razão pela qual a não interposição desse recurso contra a decisão interlocutória que afastou a alegação de ilegitimidade passiva da UNIÃO, por ela suscitada em primeira instância, não implica em preclusão do tema.



    3. As condições da ação devem ser verificadas a partir das alegações formuladas pela parte autora, em consonância com a teoria da asserção, restando ao enfrentamento do mérito a apreciação acerca da responsabilidade das rés pelos fatos descritos na exordial. Considerando-se que as partes autoras asseveram que "denota-se a responsabilidade da UNIÃO e do IBAMA no caso concreto, dentre outras razões, por terem sido elas as responsáveis por designar OLAVO PERIM GALVÃO para participar da missão especial, por contratar empresa com capacidade técnica-operacional absolutamente questionável para exercer o seu transporte e por alocar o de cujus na aeronave da referida empresa, tudo isso com o objetivo de garantir a sua participação em missão promovida pela própria UNIÃO” (Evento 1), verifica-se a pertinência subjetiva da UNIÃO à lide, impondo-se o não acolhimento da ilegitimidade arguida.



    4. A responsabilidade civil é tema jurídico que discute a possibilidade de se impor àquele que gera dano a outrem o dever de reparar a lesão causada. A matéria, que encontra especial amparo nos artigos 5o , X, da Constituição Federal e 186, 187 e 927 do Código Civil, atribui ser necessário que se comprove a existência cumulativa de conduta – que consiste em uma ação ou omissão voluntária –, dano – ou seja, uma lesão juridicamente relevante de ordem moral, material ou estética – e nexo de causalidade – que é o liame fático a demonstrar qual conduta foi capaz de gerar o dano sofrido.



    2. 2. O disposto no art. 37, § 6º da Constituição da República, bem como no artigo 43 do Código Civil, não se aplica no caso específico de dano causado a servidor público, decorrente de acidente de serviço, porquanto a Administração deve arcar com o ônus, com base na teoria do risco administrativo, em relação às atividades que venham a causar danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício dos respectivos misteres. Com efeito, a Administração responde de modo objetivo pelos riscos que cria aos outros, mas não a si, aos que a representam ou presentam em cada caso concreto. Assim, quando a ofensa é causada não a um terceiro, mas a um contratante ou agente público, a responsabilidade deve ser definida pelas regras contratuais ou estatutárias, conforme o caso, e não pelo risco administrativo.



    3. Para a verificação da existência de responsabilidade subjetiva da Administração, cumpre aferir a existência dos elementos formal (violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária), subjetivo (dolo ou culpa) e causal-material (nexo de causalidade).



    4. In casu, a responsabilidade da UNIÃO decorre da negligência em realizar a fiscalização do contrato por ela celebrado com a empresa PARAMAZÔNIA TÁXI AÉREO LTDA, em atenção ao disposto nos os artigos 67 e 70, da Lei n° 8.666/90, que preveem que a execução do contrato administrativo deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública. A ocorrência de outro acidente aéreo envolvendo a empresa pouco antes do acidente ora em exame, que ocasionou o falecimento do piloto da aeronave, bem como os Relatórios de Vigilância de Segurança Operacional, elaborados pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, nos anos de 2015, 2016 e 2017, que condicionaram a continuidades das operações da PARAMAZÔNIA TÁXI AÉREO LTDA à solução de irregularidades ligadas à manutenção das aeronaves revelam indícios de que a empresa aérea contratada não realizava a manutenção de suas aeronaves de maneira satisfatória - o que se mostrou determinante para a ocorrência do acidente em exame - e deveriam ter sido apurados pela UNIÃO.



    5. A responsabilidade do IBAMA neste caso concreto decorre da negligência em zelar pela integridade física de um de seus servidores, escalado para a realização de operação externa da Autarquia, sendo certo que o IBAMA possuía participação ativa na logística operação, o que se depreende do relato das reuniões realizadas junto ao Comando do Exército Brasileiro, por servidores da Autarquia. A operação enfrentou claras dificuldades logísticas, notadamente no momento do embarque, com alteração da aeronave que faria o deslocamento dos servidores por aviões menores, ausência de pesagem dos passageiros, realização de embarque com o motor em funcionamento e ausência de informações acerca dos procedimentos a serem adotados em situações de emergência, sem que tenha sido realizada qualquer intervenção voltada à preservação da segurança dos agentes públicos envolvidos na operação, o que revela a negligência da Autarquia, suficiente a justificar sua responsabilização pelos fatos narrados na exordial.



    6. O dano moral corresponde à lesão de caráter não patrimonial sofrida pela pessoa que implique em transtorno psicológico ou relativo à sua reputação. A reparação nesses casos terá uma feição peculiar, vez que não é materialmente possível retirar da pessoa o dano por ela sofrido. Desse modo, busca a legislação dar-lhe, ao menos, uma compensação de ordem pecuniária, no intuito de amenizar a sua dor. É neste contexto que surge a responsabilização civil pelo dano moral.



    7. Ainda que a lesão causada a um direito da personalidade seja incomensurável, a reparação civil tem natureza compensatória, de modo que não busca efetivamente supri-la - vez que impossível-, mas tão somente mitigar ou reconfortar aquele que fora lesado.



    8. No presente caso concreto, o dano moral ocasionado às autoras decorre do falecimento prematuro de seu irmão, hipótese que revela dano moral indenizável (STJ, REsp: 1291845 RJ 2011/0165462-0, Órgão julgador: Quarta Turma, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 09/02/2015).



    9. Não há critérios objetivos para a fixação da indenização a título de danos morais, subordinando-se a mesma ao arbítrio judicial, que deve pautar-se pelos ditames da coerência e proporcionalidade. Nesse diapasão, cumpre destacar que o valor arbitrado não deve ser inexpressivo, de modo a ser considerado inócuo, nem proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido, devendo ser considerados, na fixação, a extensão do dano, a reprovabilidade da conduta do agente, a natureza punitivo-pedagógica do ressarcimento e a situação econômica do ofendido e do autor do fato.



    10. Válida é a iniciativa jurisprudencial de estipular certos parâmetros para a compensação do dano moral, o que, frise-se, não significa um tabelamento do dano, mas a busca por critérios para que se tomem soluções equânimes a situações equânimes. Verifica-se, pois, que julgados proferidos em casos semelhantes ao presente, vêm arbitrando valores entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil) e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).



    11. Sopesando o evento danoso - acidente de serviço ocasionado pela queda da aeronave que transportava o servidor público para a localidade em que seria realizada operação externa - e a sua repercussão na esfera das autoras, mostra-se razoável, proporcional e equitativa a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), suficiente a conciliar, de forma efetiva, a pretensão compensatória, pedagógica e punitiva da indenização do dano moral com o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, além de estar em consonância com os arestos jurisprudenciais em casos assemelhados, mostrando-se adequado à compensação das autoras no presente caso concreto.



    12. Majoração da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) ser majorada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do disposto no artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil.



    13. Recurso de apelação interposto pelo IBAMA parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.



    14. Recurso de apelação interposto pela UNIÃO desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 743771 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 655), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/06/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente